Tribunal: STJ
Processo: 0729103-10.2021.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2225395
- DF (2022/0321066-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: GLADSTOM DE LIMA DONOLA - DF012329
MARLON TOMAZETTE - DF014006
MARCONNI CHIANCA TOSCANO DA FRANCA - DF020772
TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI - DF030398
GABRIELA
MARCONDES
LABOISSIERE
CAMARGOS
-
DF031156
BRUNA ERIKA NASCIMENTO SANTOS - DF058836
EMBARGADO
: DAVI FERNANDES DE MOURA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES - DF010350
MILENA MARCONE FERREIRA LEITE - DF039709
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
PATRICIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
JULIANA BALDONI FIGUEIREDO - DF065482
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

Documento eletrônico VDA51681274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d9c2bb9-9c19-4f84-87c3-09d93b9e3d61

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
07 de outubro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51681274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 0d9c2bb9-9c19-4f84-87c3-09d93b9e3d61

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2225395
- DF (2022/0321066-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA
ADVOGADOS
: GLADSTOM DE LIMA DONOLA - DF012329
MARLON TOMAZETTE - DF014006
MARCONNI CHIANCA TOSCANO DA FRANCA - DF020772
TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI - DF030398
GABRIELA
MARCONDES
LABOISSIERE
CAMARGOS
-
DF031156
BRUNA ERIKA NASCIMENTO SANTOS - DF058836
EMBARGADO
: DAVI FERNANDES DE MOURA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES - DF010350
MILENA MARCONE FERREIRA LEITE - DF039709
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
PATRICIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
JULIANA BALDONI FIGUEIREDO - DF065482
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS
ACLARATÓRIOS.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

Documento eletrônico VDA51681276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:45
Código de Controle do Documento: 14ecb36e-4bcf-4a96-bac7-caef6ff87004

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração, opostos por MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOSEMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os
quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão
do julgado. 2. Embargos de declaração rejeitados.

Nos presentes aclaratórios (fls. 956/968, e-STJ), a embargante repisa, mais
uma vez, as alegações do agravo interno. Aduz a existência de omissão "relativa ao fato
novo apontado, qual seja, acórdão exarado no AgInt no Agint no REsp no 1.922.029/DF,
dessa mesma Relatoria, publicado no DJ-e de
envolvendo as mesmas
23/04/2023,
partes do presente feito, no qual foi concluído que a Sociedade DFM Derivados de
Petróleo Ltda. tem apenas uma sócia remanescente".
Impugnação às fls. 972/980, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de
1.
declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, bem como na
hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Documento eletrônico VDA51681276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:45
Código de Controle do Documento: 14ecb36e-4bcf-4a96-bac7-caef6ff87004

Com efeito, quando do julgamento do agravo interno, constou expressamente
no acórdão que, ao contrário do que quer fazer crer a parte ora agravante, a controvérsia
analisada no AgInt no AgInt no REsp no 1.922.029 – DF
jurídica
não guarda qualquer
com a matéria em análise no presente feito.
relação
A parte, contudo, insiste em alegar que o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu que "a sociedade DFM – Derivados de Petróleo Ltda., possui apenas uma
única sócia remanescente no REsp n° 1.922.029/DF, tendo a Sociedade Embargante
sido incluída por supostamente ser sócia da DFM", havendo suposto conflito entre os
julgados.
Pois bem. O recurso ora em análise tem origem em agravo de instrumento
manejado contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, feito pelo ora embargado, para incluir a ora embargante no polo passivo do
cumprimento de sentença interposto em face da terceira DFM - DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA.
Ocorre que referido pedido foi acolhido pelo argumento principal de que houve
sucessão irregular entre as empresas, tal como consta inclusive da ementa do acórdão
recorrido: "A
associada com o esvaziamento patrimonial realizado
sucessão irregular
com a finalidade de obstar a satisfação do crédito, revela que a sucessão
irregular objetivou fraudar a lei. Conquanto a autonomia da pessoa jurídica demande
especial proteção, não pode servir de mote para obstar o recebimento de crédito regular,
notadamente quando o patrimônio da parte devedora foi estrategicamente esvaziado".
Nesse sentido, fundamentou a Corte local, no que ora interessa:

Com efeito, no caso em apreço, a própria recorrente reconhece que há
identidade de objeto social e endereço entre a DFM Derivados de Petróleo
Ltda e a Maximum Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda
Assevera, no entanto, que isso decorre unicamente da destinação do
(agravante).
imóvel, por se tratar de posto de combustível.
[...]
Por fim, constata-se que Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP, por meio do Ofício no 633/2021 (ID 91984807 dos autos
originais) informou que a DFM Derivados de Petróleo Ltda teve sua autorização de
funcionamento cancelada, em 01.11.2019, em virtude de sucessão empresarial,
sendo sua sucessora a agravante, Maximum Comércio Varejista de
Derivados de Petróleo Ltda.
[...]
No entanto, o ofício emitido pela ANP é documento público e, dessa forma, goza
de presunção de veracidade. Com isso, diante da falta de evidências em sentido
Documento eletrônico VDA51681276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:45
Código de Controle do Documento: 14ecb36e-4bcf-4a96-bac7-caef6ff87004

contrário, a declaração da Agência Nacional do Petróleo de que houve sucessão
entre as sociedades empresárias corrobora com os demais indícios dos
autos de que houve sucessão irregular.
Na hipótese dos autos, em que restou evidenciada a sucessão irregular de
, surge a presunção de abuso no uso da personalidade jurídica
empresas
devido à
confusão patrimonial entre as empresas e/ou entre os bens destas e os dos
sócios.
[...]
Outrossim, diante das múltiplas tentativas frustradas de satisfação do crédito na
ação no 0022604- 50.2014.8.07.0015, resta demonstrado um cenário de verdadeiro
esvaziamento patrimonial, que, no caso concreto, é evidência suficiente para
demonstrar que a autonomia da sociedade empresarial foi usada com o propósito
de frustrar o pagamento dos credores.

Verifica-se, portanto, que esse fundamento - sucessão irregular - é por si só
suficiente para manter o acórdão recorrido, independentemente de qualquer questão
, incidindo a Súmula 7 no ponto, tal como consignado no
societária das duas empresas
acórdão desta Quarta Turma que julgou o agravo interno.
Dito isso, constata-se que o
fundamento utilizado pelo TJDFT para
outro
acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi o fato de que "apesar
de não haver identidade de sócios, Rafael Patine Riente tinha controle de 99% de ambas
as sociedades".
Em relação a tal aspecto, aduziu o Tribunal de origem:

Ocorre que, analisando o quadro social da DFM Derivados de Petróleo Ltda,
verifica-se que constavam como sócios Girlene Fernandes de Moura,
detentora de 1% das quotas, e a sociedade R. P. R – CONSULTORIA E
,
EQUIPAMENTOS EIRELI – ME, representada por Rafael Patine Riente com
(ID 64869964 e 64869966 dos autos originais). Ao seu
99% das quotas sociais
turno, no quadro social da Maximum Comércio Varejista de Derivados de Petróleo
Ltda. (agravante) figuram como sócios Cristiano Laurindo do Ó, com 1% das cotas
sociais, e Rafael Patine Riente, com 99% das cotas sociais (ID 64869971 dos
autos originais).
Conforme indicado pelo Ministério Público na origem, Rafael Patine Riente era o
único sócio da R. P. R – CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME.
Confira-se (ID 78515679 dos autos originais): [...]
Observa-se, assim, que apesar de não haver identidade de sócios, Rafael Patine
Riente tinha controle de 99% de ambas as sociedades.

Nesse ponto, cumpre rememorar que a discussão no bojo do AgInt no AgInt
no REsp no 1.922.029 – DF foi concernente tão somente à legitimidade da DFM -
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA para figurar
Documento eletrônico VDA51681276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:45
Código de Controle do Documento: 14ecb36e-4bcf-4a96-bac7-caef6ff87004

no polo passivo de demanda executiva, em que pese não tenha participado da ação de
conhecimento – Dissolução Parcial de Sociedade por Cota.
No voto vencedor, desta relatoria, mencionou-se apenas que "eram partes na
ação de dissolução parcial da sociedade todos os sócios da empresa agravante, quais
sejam, o espólio do sócio Davi Fernandes de Moura (autor) e a sócia Girlene Fernandes
de Moura (ré). Trata-se de sociedade empresária pequena, com apenas uma sócia
remanescente, após o falecimento do outro sócio (...)".
Ora, o fato da sociedade ter como únicos sócios o espólio de Davi Fernandes
de Moura e Girlene Fernandes de Moura ao tempo do ajuizamento da ação
de forma alguma significa que a
de Dissolução Parcial de Sociedade por Cota
empresa não teve outros sócios anteriormente. Em nenhum momento isso foi dito.
Nesse sentido argumentou o ora embargado em sua impugnação (fls. 973
/974, e-STJ):

Isso apenas significa que, atualmente, a sociedade DFM Derivados de
Isso porque, conforme o
Petróleo possui uma única sócia remanescente.
próprio embargante asseverou nos embargos de declaração de fl. 897, a empresa
O
R. P. R. foi uma das sócias da DFM Derivados de Petróleo até

03/03/2017.
único sócio da R. P. R, o Sr. Rafael Patine, veio, então, a constituir a sociedade
Maximum Comércio Varejista de Derivados de Petróleo LTDA. em 2019, como
empresa sucessora da DFM, com o objetivo de fraudar o pagamento de suas
dívidas.
Portanto, por consequência lógica, após a retirada da R. P. R. da sociedade
Girlene permaneceu como única sócia remanescente, situação
DFM, em 2017,
que perdura até o momento e que foi apenas mencionada no acórdão do AgInt no
AgInt no REsp no 1.922.029/DF.

Em consonância com tais alegações, ainda que sem precisar em que
momento da cronologia dos fatos, a Corte local fez constar expressamente no acórdão
ora recorrido: "
, verifica-
analisando o quadro social da DFM Derivados de Petróleo Ltda
se que
como sócios Girlene Fernandes de Moura, detentora de 1% das
constavam
quotas, e a sociedade R. P. R – CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME,
", o que,
representada por Rafael Patine Riente, com 99% das quotas sociais
somado à
, levou à manutenção da desconsideração da personalidade jurídica
sucessão irregular
pelo TJDFT.
O recurso especial, a seu turno, conforme explanado, sequer foi conhecido no
ponto em razão do óbice contido na Súmula 7 do STJ, decisão mantida por este
Colegiado.
Documento eletrônico VDA51681276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:45
Código de Controle do Documento: 14ecb36e-4bcf-4a96-bac7-caef6ff87004

Logo, tal como assentado quando do julgamento do agravo interno, quanto ao
decidido no AgInt no AgInt no REsp no 1.922.029, verifica-se que as questões jurídicas
discutidas são completamente diversas, não havendo qualquer conflito entre os julgados.
No caso, a pretexto de
, na verdade, pretende a embargante -
omissão
novamente - a revisão do julgado, buscando obter uma decisão favorável às suas teses,
o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios, mormente
quando restaram claros os motivos que levaram ao não provimento do agravo interno e à
rejeição dos primeiros aclaratórios. Mais uma vez: no julgamento do agravo
interno, todos os aspectos necessários ao deslinde da demanda foram suficientemente
analisados.
Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1022 do CPC, quando
a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando as
teses da embargante.

2. Do exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51681276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:45
Código de Controle do Documento: 14ecb36e-4bcf-4a96-bac7-caef6ff87004

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2022/0321066-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.225.395 /
DF
Números Origem: 00226045020148070015 07095272020208070015 07291031020218070000
07323254320188070015 226045020148070015 7095272020208070015
7291031020218070000 7323254320188070015
PAUTA: 09/09/2025
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA CRISTIANA SIMÕES AMORIM ZIOUVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA
ADVOGADOS
: GLADSTOM DE LIMA DONOLA - DF012329
MARLON TOMAZETTE - DF014006
MARCONNI CHIANCA TOSCANO DA FRANCA - DF020772
ADVOGADA
: TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI - DF030398
ADVOGADA
: GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
ADVOGADA
: BRUNA ERIKA NASCIMENTO SANTOS - DF058836
AGRAVADO
: DAVI FERNANDES DE MOURA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES - DF010350
ADVOGADOS
: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE - DF039709
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
ADVOGADA
: PATRICIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
ADVOGADA
: JULIANA BALDONI FIGUEIREDO - DF065482
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA
ADVOGADOS
: GLADSTOM DE LIMA DONOLA - DF012329
MARLON TOMAZETTE - DF014006
MARCONNI CHIANCA TOSCANO DA FRANCA - DF020772
ADVOGADA
: TATHIANA CONDE VILLETH COBUCCI - DF030398
ADVOGADA
: GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
ADVOGADA
: BRUNA ERIKA NASCIMENTO SANTOS - DF058836
EMBARGADO
: DAVI FERNANDES DE MOURA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: HELOÍSA DE MAGALHÃES NOVAES - DF010350
ADVOGADOS
: MILENA MARCONE FERREIRA LEITE - DF039709
BRUNO SOUZA VIEIRA - DF046272
ADVOGADA
: PATRICIA JUNQUEIRA SANTIAGO - DF023592
ADVOGADA
: JULIANA BALDONI FIGUEIREDO - DF065482
C542524449164458<41443@
2022/0321066-8 - AREsp 2225395 Petição : 2024/0047366-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51204265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:38:07
Código de Controle do Documento: C64B7A27-894C-4872-9218-2FE0A5F8C3C0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no
Número Registro: 2022/0321066-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.225.395 /
DF
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
C542524449164458<41443@
2022/0321066-8 - AREsp 2225395 Petição : 2024/0047366-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51204265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 18:38:07
Código de Controle do Documento: C64B7A27-894C-4872-9218-2FE0A5F8C3C0